Tribunal: TJBA
Processo: 8039132-78.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039132-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCA ALVES PEREIRA SODRE Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA SUSCITADA NÃO ACOLHIDA. CONSTATAÇÃO DE VÍNCULOS FUNCIONAIS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO RECHAÇADAS. PROFESSORA ESTADUAL. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A VPNI NA APRECIAÇÃO DA OBSERVÂNCIA AO PISO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, INCISOS I E II DA CRFB. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCA ALVES PEREIRA SODRÉ, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB, por não efetuar a implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional, proporcionalmente à carga horária de 20 horas, nos seus proventos de aposentadoria (ID. 21397751). 2. Inicialmente, reitera-se a concessão da gratuidade da justiça, deferida na Decisão de ID. 22129419. 3. Ab initio, passa-se ao exame das preliminares suscitadas pelo Ente Estatal. No que concerne à suposta existência de litispendência em relação ao Mandado de Segurança n.º 8038426-95. 2021.8.05.0000 (ID. 27363485), verifica-se que a alegação não deve ser acolhida, isto porque as demandas se referem à pretensão de adequação dos vencimentos ao piso nacional do magistério, quanto a vínculos funcionais distintos. No presente feito, a Impetrante tenciona a tutela ao direito líquido e certo, quanto à relação referente à matrícula n.º 11238961. Em contrapartida, no outro Mandamus, o intento diz respeito ao liame relativo à matrícula n.º 11203491, conforme se depreende da própria exordial e do contracheque colacionados àqueles fólios (ID. 21224048/ 21224054 - daquele processo). Com efeito, impõe-se a rejeição da alegação do Ente Estatal. 4. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, observa-se que não merece ser acolhida, tendo em vista que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia, conforme o art. 2º, incisos I, VIII e XIX, do Decreto Estadual n.º 21.451/22. 5. De mais a mais, verifica-se que a Impetrante não se insurge contra o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas contra a inequívoca omissão estatal, que deixou de conformar os seus vencimentos ao piso nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Nesta perspectiva, considerando-se que se irresigna contra ato omissivo, tem-se nítida relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não havendo que se falar em consumação do prazo decadencial. 6. De igual modo, rejeita-se a alegação de que o direito da Impetrante teria sido tragado pela prescrição, uma vez que tal fato se restringe às parcelas anteriores ao quinquênio, contados da data da propositura da ação, em consonância com o Enunciado de Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Examinadas e rejeitadas as preliminares arguidas, passa-se à apreciação do mérito do Writ. Ab initio, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF. 8. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, proporcionalmente à carga horária de 20 horas, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. 9. De início, faz-se mister analisar se a Impetrante demonstrou o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, tendo juntado documentação pré-constituída. Verifica-se que o Ente Público alega que a inexistência de comprovação de que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória. 10. O art. 2º, §5º, da Lei Federal n.º 11.738/08 prevê que as disposições referentes ao piso serão aplicadas às aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. A Emenda Constitucional n.º 41/2003 extinguiu, em regra, a paridade e a integralidade, porém excepcionou a situação dos agentes que ingressaram antes da EC 20/1998 e antes da EC 41/2003, permitindo a sua invocação futura. 11. Neste sentido, no Tema 139, o Supremo Tribunal Federal consignou que: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Desse modo, depreende-se da análise do precedente obrigatório supracitado que os servidores que se aposentaram antes de 2003 possuem direito à paridade remuneratória. No que concerne aos que se aposentarem posteriormente, faz-se mister analisar a observância às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 12. Verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 05/03/1991, conforme documento anexado no ID. 21397756. Além disso, colacionou documento do Tribunal de Contas Estadual, que evidencia que a sua aposentadoria voluntária com proventos legais ocorreu, tendo como fundamentação legal o art. 6º da EC n.º 41/03 c/c os arts. 2º e 5º da EC n.º 47/05 (ID. 37175961 - fl. 02). Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério. 13. Depreende-se da análise dos contracheques da Impetrante (ID. 21397756) que o subsídio recebido, quanto ao ano de 2021, encontra-se fixado em R$ 989,92 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos). No entanto, conforme a Portaria Interministerial nº 3, de 23/12/2019 (ID. 21397758), o piso salarial para o ano de 2020 era de R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para os professores com carga horária de 40 horas (ID. 21397757) e, por conseguinte, de cerca de R$ 1.443,12 (hum mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos) para aqueles com vínculo de 20 horas, como é o caso da Impetrante. Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado. 14. No que se refere à abrangência do piso salarial, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. Assim sendo, tem-se que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) compõe a remuneração global, distinguindo-se do vencimento básico, razão pela qual não deve ser considerada na análise do valor reconhecido como vencimento básico. 15. Em adendo, salienta-se que a alegação do Estado de que inexiste impositivo legal que regulamente reajustes anuais aos servidores públicos não deve ser acolhida. Na oportunidade, registre-se, ainda, a inaplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", pois readequação dos vencimentos almejada pela Impetrante conforma direito adquirido. 16. Igualmente inexiste quaisquer violações às normas do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF (que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior), vez que a Impetrante, apenas, visa a implementação da garantia do direito à paridade de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República. 17. Consigne-se, ainda, que as verbas financeiras serão adimplidas a partir da propositura deste Writ, visto que, em sede de ação mandamental, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal. 18. Por fim, o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. 19. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. 20. Diante do exposto, concede-se a segurança para conferir ao Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a partir da impetração, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039132-78.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente, FRANCISCA ALVES PEREIRA SODRÉ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como interveniente, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR as preliminares suscitadas e CONCEDER A SEGURANÇA, para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 20 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo, assegurando-se o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a partir da impetração, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23